Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO CONSTATADA INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ENTENDIMENTO SUMULAR 106/STJ. AFASTADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora apelante, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 16.299,02), sob o fundamento de inadimplemento do demandado (locatário) atinente ao contrato de locação de imóvel residencial.

II. Consoante entendimento sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

III. No caso concreto, não se mostra razoável a imputação da negligência ao demandante, uma vez que o endereço, no qual o demandado teria sido efetivamente citado, foi objeto de diligência em 27 de setembro de 2021, antes do deferimento de citação por edital que teria ocorrido em 7 de dezembro de 2021.

IV. Nesse norte, a demora decorreu por pontuais fatores inerentes ao mecanismo da justiça, de sorte que a parte demandante não poderá ser prejudicada, uma vez que a citação editalícia teria sido determinada sem a observância do retorno das diligências citatórias já expedidas (Código de Processo Civil, art. 240, § 3o).

V. Desse modo, considerando que os valores cobrados são referentes ao ano de 2017 e a demanda ajuizada em junho de 2019, é de se afastar a prejudicial de prescrição acolhida em sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, a critério do e. Juízo de origem, tudo, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (Código de Processo Civil, artigos 4o ao 7o e artigo 139, VI).

VI. Acolhida a arguição suscitada pelo apelante. Afastado o acolhimento da prescrição. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para os devidos fins.

VII. Recurso conhecido e provido.